Tribunal: STF
Processo: ARE 1354864
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO NO TÍTULO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA.



    1. Trata-se de julgar Agravo de Instrumento interposto pelo DNIT- contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em processo de desapropriação, entendendo ser “correta a aplicação dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, que incidirão sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo Poder Público em juízo e o valor do bem fixado em sentença”, sendo atingido, deste modo o valor devido de R$ 276.755,53 (duzentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).



    2. Em suas razões recursais (fls. 1/7), o DNIT assevera que “O título exequendo tem de ser compatibilizado com os termos do julgamento da ADI n° 2.332, aplicando-se as regras do Decreto-lei n.º 3.365/41, vigentes no período de incidência dos juros compensatórios, sobretudo diante da revogação da medida liminar que sustentava a não aplicação da norma. [...]Nesse esteio, os cálculos na decisão dos embargos à execução estão em dissonância com o julgamento da ADI2332 . Isso porque, aplicou o índice de 12% ao ano, a título de juros compensatórios. Diante desse contexto, resta patente que os juros compensatórios apurados (R$ 163.496,55) se revelam equivocados, no caso, há um excesso de R$81.748,27”.



    3. Em 2018, o STF julgou definitivamente a ADI 2332/DF, revogando a medida liminar outrora deferida e definindo como constitucional o percentual de 6% (seis por cento) ao ano para o cálculo de juros compensatórios da desapropriação, assim como os §§1º e 2º, do Decreto-lei 3.365/41, julgando inconstitucional apenas a expressão “até”, contida no art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41. O STF determinou, outrossim, que os juros compensatórios incidiriam sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo Poder Público em juízo (percentual passível de levantamento pelo desapropriado antes da sentença) e o valor do bem fixado em sentença.



    4. No caso dos autos, o acórdão transitado em julgado determinou a incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado pelo poder público e o valor fixado na sentença. Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o definido em sentença. O acórdão transitou em julgado em 05 de abril de 2018 (fl. 542) no STJ, ao passo que a decisão definitiva na ADI 2332/DF foi proferida em 17/05/2018.



    5. Os juros estabelecidos em sentença transitada em julgado produzem coisa julgada material, não podendo haver alteração pela mudança de entendimento dos tribunais. Ressalta-se, ainda, que nesta hipótese, em que se observa a existência de coisa julgada inconstitucional, tendo em vista que a decisão do STF que considerou a lei ou o ato normativo inconstitucional tenha foi proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, o título judicial só poderá ser desconstituído nos autos de Ação Rescisória, nos moldes definidos pelo artigo 535, §8°, do CPC.



    6. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, "caput", XXIV; 37 e 184 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente